Tribunal: STF
Processo: Rcl 45078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO A DETERMINADAS PEÇAS. SIGILO INOPONÍVEL AO ADVOGADO DO INVESTIGADO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fabio Zanon Simão contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Distrito Federal, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante noticia ter sido instaurado inquérito policial pelo Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal “para apurar a possível ocorrência do delito previsto no artigo 317, § 2º, do Código Penal – corrupção passiva – tendo em vista que o ora Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO, no período de janeiro a março de 2017, na qualidade de Assessor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), valendo-se das facilidades proporcionadas pelo cargo, supostamente favorecia a aprovação de demandas que lhes eram encaminhadas por meio de diversas empresas”.
    Informa que, “em 17.11.2020, o Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO recebeu a intimação nº 2111/20 para prestar depoimento por videoconferência no dia 24.11/2020, às 15h, referente ao objeto do Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4) (Anexo 03). Ato contínuo, em 20.11.2020, o investigado e ora Reclamante protocolizou o pedido de acesso integral ao referido inquérito, requerendo, ainda o adiamento da oitiva, medida imprescindível ao exercício da ampla defesa ante ao estreito lapso temporal entre o pedido formulado e a data designada para oitiva (Anexo 04 e 05).
    Na data de 24.11.2020, a i. Autoridade Policial ora Reclamada deferiu o pedido de acesso aos autos de inquérito policial e o adiamento do depoimento, condicionando, entretanto, somente o acesso ao conteúdo dos autos principais da persecução penal, excluindo o Apenso I, do Volume I”.
    Argumenta que “a Autoridade Reclamada deferiu parcial acesso aos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), negando o acesso aos apensos vinculados aos autos principais, pois existiria informações protegidas por segredo de justiça vinculado aos autos nº 100640-51.2019.4.01.3400, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 deste e. Tribunal”.
    Sustenta que o acesso à integralidade dos elementos de informação documentados na investigação respeita o seu direito constitucional à ampla defesa, não sendo o sigilo oponível ao investigado.
    Reitera que “o enunciado sumular é muito claro ao dispor que é direito do defensor, no interesse do investigado, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, inclusive para extração de fotocópias, para assegurar ao sujeito passivo da persecução criminal o exercício da garantia constitucional do direito de defesa, sendo que a exceção a esse direito diz respeito somente a documentos e informações de eventuais diligências investigatórias em andamento, evitando a frustração das mesmas.
    Desse modo, ainda que a investigação esteja sob sigilo e contenha documentos em tese sigilosos, isso não pode servir como óbice ao imediato acesso à defesa constituída pelo investigado a tais elementos já documentados nos autos, como fez o Exmo. Delegado de Polícia Federal e ora Reclamado”.
    Salienta que “não foi negado o acesso ao Reclamante a documentos e elementos de informação que guardem relação com atos de investigação em andamento, ou seja, relativos a eventuais diligências não finalizadas, mas negado acesso a elementos de informação já formalmente incorporados aos autos em apenso ao procedimento investigatório principal”.
    Alega que, sem justificativa, “as cópias dos autos principais do inquérito policial em questão (...) não foram fornecidas em sua integralidade, limitando-se o acesso à defesa somente às fls. 01 a 67 e 134 a 145, existindo, portanto, uma lacuna de pelo menos, 67 (sessenta e sete) folhas, conforme demonstra o Termo de Vistas e Fornecimento de Cópia nº 1569647/2020, ausente, ainda, o acesso à Mídia encartada às fls. 04 do apuratório, lavrado pela Polícia Federal na presente data, qual seja, 02/12/2020 (Anexo 08)”.
    Assevera que “o periculum in mora, por sua vez, também se mostra presente, pois a negativa de acesso do Reclamante a integralidade da documentação já acostada nos autos o impossibilita de exercer sua garantia constitucional do direito de defesa, observado que já está agendado o interrogatório do investigado e ora Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO para a data de 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, a ser realizado por videoconferência”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Portanto, presentes concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja concedido provimento jurisdicional liminar para:
    (i) franquear ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), inclusive apensos e mídia de fls. 04 do apuratório, em trâmite perante a Delegacia de Defesa Institucional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), independente de estarem sob segredo de justiça;
    (ii) suspender o interrogatório extrajudicial do investigado e ora Reclamante, designado para o dia 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, por videoconferência, determinando-se que seja marcada nova oitiva do mesmo no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso à íntegra dos autos de inquérito policial e seus apensos, inclusive da mídia encartada à fls. 04 do apuratório e eventuais outras mídias documentadas nos autos.
    Registra-se, por fim, que a concessão da liminar é medida que se impõe para assegurar a imediata observância da Súmula Vinculante 14/STF pela Exma. Autoridade Reclamada, viabilizando-se por completo o exercício da garantia constitucional da ampla defesa pelo ora Reclamante, garantia esta que, não é demais lembrar, é dotada de máxima efetividade.
    6. PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS.
    Ante o exposto, requer:
    (a) seja a presente reclamação constitucional conhecida, eis que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade, determinando-se sua livre distribuição e regular processamento, observadas as disposições legais e regimentais;
    (b) a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para:
    (b.1) franquear ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), inclusive apensos e mídia de fls. 04 do apuratório, em trâmite perante a Delegacia de Defesa Institucional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), independente de estarem sob segredo de justiça;
    (b.2) suspender o interrogatório extrajudicial do investigado e ora Reclamante, designado para o dia 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, por videoconferência, determinando-se que seja marcada nova oitiva do mesmo no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso à íntegra dos autos de inquérito policial e seus apensos, inclusive da mídia encartada à fls. 04 do apuratório e eventuais outras mídias documentadas nos autos.
    (c) a intimação da i. Autoridade Reclamada para, querendo, prestar informações;
    (d) a intimação da d. Procuradoria-Geral da República para apresentar parecer;
    (e) no mérito, seja o pedido julgado totalmente procedente, para cassar a decisão de proferida pela i. Autoridade Reclamada, para assegurar o pleno e amplo acesso do Reclamante e seus advogados constituídos a todos os elementos de informação já documentados no Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4) em trâmite na Delegacia de Defesa Institucional (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), nos termos da fundamentação e dos precedentes desta e. Suprema Corte”.
    3. Em 4.12.2020, foram requisitadas informações ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Defesa Institucional do Distrito Federal (e-doc. 12).
    Em 10.12.2020, as informações foram prestadas pela autoridade policial nos seguintes termos: 
    “3. Autuado o processo no Pje – TRF 1 – sob o n. 1006401-51.2019.4.01.3400, onde foi encaminhado o PROCED. INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) Nº 5001646-93.2019.4.04.7000, tendo em vista a decisão em que declinada a competência para processar e julgar os fatos sobre os quais versa o feito em favor do Juízo Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, onde nos processos originários (5002816-42.2015.4.04.7000/PR e 50042294-94.2019.4.04.0000/TRF) até então persiste o Segredo de Justiça.
    4. Notificados os envolvidos ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FÁBIO ZANON SIMÃO para prestarem esclarecimentos nesta apuração, o primeiro apresentou pedido de acesso aos autos;
    5. Ciente do direito do investigado ter acesso aos autos e que nos presentes pairava Segredo de Justiça, não solicitado ou determinado por este signatário, solicitei manifestação judicial do Juiz Federal da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, por meio do OFÍCIO N. 29/2020/DELINST/DRCOR/SR/PF/DF, datado do dia 03/03/2020 questionando se persistia o Segredo de Justiça decretado nos autos do Processo n. 1006401-51.2019.4.01.3400, visando apresentar resposta à petição do advogado do investigado ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA.
    6. O Diretor da Secretaria da 15ª Vara Federal da SJDF encaminhou resposta consignando que o Juiz Federal da 15ª VF SJDF: “... Informo que na decisão id 60739559, proferida no dia 10/06/2019, o juiz consignou: “Por fim, ressalto que o presente feito tramita sob sigilo”. No mesmo ato foi determinada a baixa para tramitação direta entre o MPF e PF, efetuada no dia 27/08/2019”.
    7. Consigno ainda que ao solicitar o Termo de Declarações prestados por FÁBIO ZANON SIMÃO no bojo da Operação Carne Fraca (Processos n. 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000), foi juntado aos autos resposta, além do Termo de Declarações do alvo mencionado (14153363), fui alertado que deveria ser resguardado sigilo, vez que ainda tramita o Inquérito-mãe da Operação CARNE FRACA, bem como dezenas de outros derivados dele.
    8. Foi dado acesso aos autos aos investigados ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FÁBIO ZANON SIMÃO, limitando-se aos autos principais, sendo que essa limitação decorre de decisão judicial do Juiz Federal da 15ª VF SJDF nos autos deste Inquérito Policial, que segue as restrições contidas nos Processos 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000” (e-doc. 14, grifos nossos).
    4. Em 10.12.2020 deferi em parte a liminar apenas para suspender a oitiva do reclamante pela autoridade policial agendada para 11.12.2020, até esclarecimento e decisão dos outros pontos do pedido apresentado.
    Requisitei informações ao Juízo da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Defesa Institucional do Distrito Federal para complementar as informações esclarecendo se os documentos cujo acesso não foi autorizado ao reclamante: a) diriam respeito a ele ou a terceiros; b) se esses documentos seriam referentes a documentos encartados aos autos e se poderiam prejudicar ou comprometer diligências em curso desta ou de outras investigações; c) o específico teor da decisão judicial em que se fundamentara para a negativa do acesso aos autos.
    5. O Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Defesa Institucional do Distrito Federal complementou as informações, nos seguintes termos:
    “1) Referente ao questionamento: “a) dizem respeito a ele ou a terceiros;”
    Resposta: o Apenso I – Volume I e toda investigação relacionada ao IPL 2020.0112776-DELINST/DRCOR/SR/PF/DF – IPL 1017/2019 RETOMBADO possuem informações pertinentes aos investigados FABIO ZANON SIMÃO e ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. Não há informações relevantes sobre a participação de terceira pessoa na hipótese criminal contida na investigação até o presente momento;
    2) Referente ao questionamento: “b) se tais documentos são referentes a documentos já encartados aos autos e se podem prejudicar ou comprometer diligência em curso desta ou de outras investigações”.
    Resposta: os documentos constantes no IPL 2020.0112776 – DELINST/DRCOR/SR/PF/DF – IPL 1017/2019 RETOMBADO, bem como o Apenso I Volume I encontram-se integralmente encartados aos autos e seu acesso não prejudica ou compromete nenhuma diligência em curso nesta DELINST/DRCOR/SR/PF/DF.
    Entretanto, conforme já informado, há em andamento na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná o “Inquérito Mãe” e várias outras investigações paralelas, cuja restrição de acesso originária “Segredo de Justiça” este signatário não tem conhecimento.
    3) Referente ao questionamento: “c) o específico teor da decisão judicial em que se fundamenta a negativa do acesso aos autos”.
    “PROCESSO: 1006401-51.2019.4.01.3400 CLASSE: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733) AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) REQUERIDO: EM APURAÇÃO. DECISÃO: Cuida-se de procedimento criminal em que se relata a possível prática de crimes funcionais por FÁBIO ZANON SIMÃO, então chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura, conforme apontado nos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária n. 21/2017 e 38/2017. Os autos apontam nesta 15ª Vara Federal após declínio de competência promovido pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná (ID 40155450). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, visualizando a prática de ilícitos penais praticados no âmbito do MAPA, pugnou pela baixa dos autos ao Departamento de Polícia Federal para continuidade das investigações, observando-se a necessidade de sigilo do material do contido nos autos (ID 57860551). Desta forma, considerando que os supostos fatos delituosos ocorreram em Brasília e não havendo, por ora, elementos de conexão com os processos da denominada “Operação Carne Fraca”, firma-se a competência deste Juízo Federal. Proceda-se com baixa dos autos ao Departamento da Polícia Federal, ficando, desde já, autorizada a tramitação direta, nos termos do artigo 211 do Provimento COGER n. 129/2016. Por fim, ressalto que o presente feito tramita sob sigilo. Intime-se o MPF. Cientifique-se a Polícia Federal” (e-doc. 18).
    6. Não houve resposta à requisição dirigida ao juízo da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 19).
    7. O Ministério Público manifestou-se ciente da decisão de deferimento da medida liminar e nada requereu (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estaria sendo descumprida pela decisão proferida pelo Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Distrito Federal, que, apesar de autorizar o acesso dos reclamantes ao inquérito policial, vedou o acesso ao contido no Apenso I, Volume I, ao fundamento de nele haver informações relativas aos Autos n. 1006401-51.2019.4.01.3400, que tramita sob segredo de justiça (e-doc. 9).
    9. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    10. Na sessão plenária de 2.2.2009, este Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 14, nos seguintes termos:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Nas informações, a autoridade reclamada argumenta que a carga dos autos relacionados aos Processos ns. 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000 seria vedada por neles ter sido decretado sigilo pelo juízo da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Entretanto, em complementação às primeiras informações, esclarecendo que “o Apenso I – Volume I e toda investigação relacionada ao IPL 2020.0112776-DELINST/DRCOR/SR/PF/DF – IPL 1017/2019 RETOMBADO possuem informações pertinentes aos investigados FABIO ZANON SIMÃO e ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. Não há informações relevantes sobre a participação de terceira pessoa na hipótese criminal contida na investigação até o presente momento”. Ressalta que o acesso aos documentos “não prejudica ou compromete nenhuma diligência em curso nesta DELINST/DRCOR/SR/PF/DF”. 
    Na transcrição da decisão pela qual decretado o sigilo dos Autos n. 1006401-51.2019.4.01.3400, consta apenas determinação genérica, não sobrevindo informações daquele juízo aptas a justificar a negativa de acesso do reclamante aos documentos que lhe digam respeito.
    11. Pela Súmula Vinculante n. 14 se autoriza “acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.
    Nos precedentes que deram origem ao enunciado ressalta-se a inoponibilidade do sigilo do inquérito ao advogado do investigado, sob pena de se prejudicar a amplitude de defesa assegurada constitucionalmente:
    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte” (HC n. 88.190, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 29.8.2006, DJ 6.10.2006).
    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de “habeas corpus” impetrado contra decisão do Relator que, em “habeas corpus” requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”).
    II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial.
    1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio.
    2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.
    3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações.
    4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.
    5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.3.2007).
    12. Após a edição da Súmula Vinculante n. 14, este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem-se manifestado no sentido de que a amplitude de acesso aos autos da investigação aos advogados dos investigados somente pode ser restringida quanto a procedimentos apuratórios em curso, para se evitar a frustração das diligências pendentes no inquérito, ainda não documentadas. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento, “hic et nunc”, da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da jurisprudência predominante nesta Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese ocorrente na espécie. PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC n. 93767, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21.9.2010, DJe 1º.4.2014).
    “PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE ACESSO AO CONTEÚDO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS. DECLARAÇÕES RESGUARDADAS PELO SIGILO NOS TERMOS DA LEI 12.850/2013. 1. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, nos termos da Lei 12.850/2013, que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (arts. 7º, § 2º). 2. O sigilo perdura, em princípio, enquanto não “(…) recebida a denúncia” (art. 7º, § 3º) e especialmente no período anterior à formal instauração de inquérito. Entretanto, instaurado formalmente o inquérito propriamente dito, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos permanecem sob sigilo, mas com a ressalva do art. 7º, § 2º da Lei 12.850/2013, a saber: “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (Rcl n. 22.009-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.5.2016). 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 
    1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 
    3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 
    4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 
    5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 
    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 
    7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 
    8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente” (Rcl n. 28.903-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    A alegação genérica de sigilo apontada pela autoridade reclamada não se sustenta conforme enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    13. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para a) determinar à autoridade reclamada conceda ao reclamante acesso à íntegra dos elementos documentados no Inquérito Policial n. 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), incluídos apensos e mídias, desde que não prejudique diligências em andamento; b) determinar à autoridade reclamada proceda à remarcação da oitiva do reclamante com antecedência mínima de cinco dias úteis do efetivo acesso aos documentos referidos pelo advogado do reclamante. 
    14. Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora